Tribunal: TJBA
Processo: 0503720-07.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503720-07.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CAROLINE COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO ARAUJO SILVA

APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO (ART. 250, § 1º, II, ALÍNEA “A”, DO CP). RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO - VIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado da Bahia
, inconformado com o teor da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca Salvador/BA, que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e absolveu
Caroline Costa da Silva
da prática do delito de incêndio majorado, tipificado no art. 250, §1º, inciso II, alínea "a", do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aferir a suficiência probatória quanto à materialidade e à autoria do crime de incêndio majorado.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas pela confissão extrajudicial da Acusada, que admitiu ter ateado fogo na residência da vítima, corroborada pelo farto conjunto probatório.

4.

A ausência de laudo pericial, embora reconhecida, foi devidamente suprida pela prova oral produzida, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite tal substituição quando a realização da perícia é inviável, como no presente caso.

5.
Condenação da Apelada é medida que se impõe, restando definitiva a reprimenda em 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto. Considerando a primariedade da Ré, a pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em condições a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

6. Reconheceu-se, ainda, o direito da Ré de recorrer em liberdade, diante da ausência dos requisitos da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de perícia pode ser suprida por prova oral, quando a realização do exame pericial é impossível.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 155, 158, do CPP e art. 250, 1º, II, alínea "a", do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp n. 2.279.196/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/4/2024 e HC n. 968.466/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0503720- 07.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante,

o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Apelada,
Caroline Costa da Silva
.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer do recurso e dar-lhe
provimento,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,